Tribunal: CARF
Processo: 13896.721647/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721647/2019-00
ACÓRDÃO
1101-001.631 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLIS SOLUÇÕES EM TRADE E PESSOAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS
RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.631 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721647/2019-00
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de IRPJ,
composto por retenções na fonte e pagamentos de estimativas. A justificativa do Despacho
Decisório foi de que o valor de saldo negativo verificado de retenções na fonte era inferior ao
valor de saldo negativo pleiteado pela DCOMP original. Assim, ao valor não reconhecido foram
acrescidos multa e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que juntou documentos fiscais e contábeis que
comprovam a integralidade do direito creditório alegado; b) que as fontes pagadoras efetuaram as
devidas retenções, mas por lapso, informaram equivocadamente o preenchimento das retenções,
conforme notas fiscais juntadas aos autos e que foram devidamente contabilizados pelos valroes
líquidos, conforme razão contábil; c) afirma que a comprovação do recolhimento não cabe à
manifestante, pois esta apenas receberia valores líquidos; d) nesse sentido, o comprovante de
retenção emitido em nome do contribuinte é prova suficiente para a compensação, em prol da
verdade material.
Contudo, o Acórdão combatido, afastando as alegações de nulidade, no mérito,
julgou improcedente o pleito relativo ao direito creditório alegado, sob o fundamento de que:
embora concorde com o contribuinte de que a comprovação de retenção na fonte emitido em
nome do beneficiário pela fonte pagadora seria suficiente para fins de compensação, entendeu
que o contribuinte não apresentou os mencionados comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras, mas tão somente cópias de notas fiscais, razão contábil e planilhas de retenções
e contabilizações, não comprovando, assim, o direito creditório pleiteado.
Ainda, o Acórdão recorrido entendeu que, ao passo ser legítimo ao contribuinte
demonstrar que sofreu retenção na fonte por documentos fiscais e extratos bancários que
comprovem os recebimentos dos valores já descontados do valor retido, no presente caso, haveria
documentação insuficiente (por exemplo, sem a apresentação de extrato bancário) para
comprovar as retenções na fonte.
Por esse motivo, manteve o entendimento do Despacho Decisório, em sua
integralidade.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.631 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721647/2019-00
3
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado e, subsidiariamente, a
conversão do pleito em diligência.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento. Como relatado, trata-se de Pedido de Restituição
-
PER
no
32909.89055.250718.1.6.02-4556 no valor de R$ 1.626.070,27, referente a saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2016, ano-calendário de 2015.
Por meio do despacho decisório de fl. 40, o direito creditório foi reconhecido
parcialmente no valor de R$ 1.540.697,55, sob o fundamento de que a parcela de composição do
crédito informada no PER/DCOMP, referente a retenções na fonte foi confirmada parcialmente:

O acórdão recorrido, ao analisar a Manifestação de inconformidade, entendeu que
não teria sido comprovada a retenção na fonte:
No presente caso, entendo que a apresentação apenas das notas fiscais,
planilhas e razão contábil, sem o correspondente extrato bancário para
demonstrar o recebimento líquido dos valores, descontados os tributos
retidos, não se mostra suficiente a comprovar as retenções na fonte.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.631 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721647/2019-00
4
Isso porque, há necessidade de que a retenção na fonte seja ratificada por
outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de
seu próprio ato de vontade.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta os respectivos extratos
bancários acompanhados da planilha anexa (Doc. 01), para complementar a documentação
comprobatória, culminando assim em provas suficientes para a comprovação dos créditos de
saldo negativo de IRPJ.
Tais documentos, em minha leitura, devem ser conhecidos, nos termos do art. 16,
§4o, c do Decreto n. 70.235/72.
Assim, entendo que o acervo probatório é a princípio suficiente para demonstrar as
retenções na fonte.
Contudo, a Súmula 143 supra não pode ser aplicada sem que se considere o teor da
Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão
no 1103-00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010
Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de
04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Em outras palavras, não basta a mera comprovação da retenção, mas também a
comprovação de que a receita foi submetida à tributação, o que deve ser analisado pela DRF, sob
o risco de supressão de instância.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1337
DF CARF MF
Original